Tribunal: TJES
Processo: 5001051-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2020-11-06

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PINTURA ARTÍSTICA EM ESPAÇO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATO PAGAMENTO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADES APONTADAS. TEMERIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente municipal apresentou cópia integral do processo e, após intimado, procedeu ainda a individualização e identificação de todos os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Preliminar rejeitada.

2. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

3. Um dos critérios de pontuação e seleção da proposta era o portfólio do artista, correspondendo a 40% da pontuação, e, inclusive, adotado também como primeiro critério para eventual desempate, sendo, portanto, elemento de relevância para seleção do projeto, de modo que deveria corresponder à realidade do contratado, notadamente quando se trata de serviço de natureza personalíssima, como os artísticos.

4. Não se ignora que o serviço de pintura foi realizado, porém, resta dúvida sobre as regulares condições de sua execução, sendo temerário, portanto, a determinação em tutela de urgência do seu pagamento integral pelo ente municipal, inclusive pela restrição imposta pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001051-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: STEFAN MARQUES DE SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que deferiu o pedido de tutela de urgência promovido por Stefan Marques de Souza, determinando o ente municipal que se abstenha de aplicar penalidades, no âmbito do processo administrativo nº. 1881805/2019, ao agravado, inclusive inscrevê-lo em dívida ativa, além de efetuar o pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)

Em suas razões recursais, sustenta o Município que, (a) o agravante teve seu projeto de intervenção artístico-urbana, intitulado “CORES QUE ACOLHEM – EDIÇÃO: COLORINDO À BEIRA MAR, a ser executados pelos artistas Ed Brown, Jânio ‘Art Oi” e o Vitor Stor”, cujos portfólios foram utilizados na proposta aprovada; (b) em razão de denúncia dos artistas, que alegaram não terem sido contratados nem executado a intervenção artística, o município instaurou procedimento, que resultou na aplicação de sanções ao agravante, que incluem a suspensão de pagamento, restituição dos valores recebidos e impedimento de firmar novos contratos com o município; (c) a tutela concedida pelo juízo de origem quanto ao pagamento do contrato é satisfativa, esgotando parcialmente o mérito da ação, além de haver risco de irreversibilidade da medida; (d) não houve comprovação dos requisitos para a tutela de urgência.

Deferido parcialmente o efeito suspensivo (Evento 537084).

Contrarrazões arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por violação do art. 1.017 do CPC e, no mérito, pelo improvimento do recurso (Evento 604013).

Intimado, o agravante manifestou-se sobre a preliminar na petição constante do ID 697695.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso por violação do art. 1.017 do CPC

Em que pese os argumentos do agravado, o ente municipal apresentou cópia integral do processo e, após intimado, procedeu ainda a individualização e identificação de todos os documentos obrigatórios exigidos pelo art. 1.017 do CPC (ID 521000).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Conforme se apura do Edital nº. 10/2018, um dos critérios de pontuação e seleção da proposta era o portfólio do artista (item 12.1), correspondendo a 40% da pontuação, e, inclusive, adotado também como primeiro critério para eventual desempate (item 12.3, alínea “a”).

Nesse contexto, é possível depreender que o portfólio era elemento de relevância para seleção do projeto, de modo que deveria corresponder à realidade do contratado, notadamente quando se trata de serviço de natureza personalíssima, como os artísticos.

Ressalta-se que, dentro da vinculação jurídica estabelecida, a alteração dos artistas executores do projeto somente se admitia com a prévia, formal e expressa autorização do ente contratante, não apenas por simples comunicação dos ajustes pessoais entre o agravado e terceiros profissionais.

Não se ignora que o serviço de pintura foi realizado, porém, resta dúvida sobre as regulares condições de sua execução, sendo temerário, portanto, a determinação, em tutela de urgência, do pagamento integral pelo ente municipal, inclusive pela restrição imposta pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92.

Todavia, também não se mostra razoável neste momento a manutenção das sanções impostas ao agravado, notadamente quanto à restituição do valor recebido, uma vez que, em que pese os argumentos levantados pelo ente municipal, a princípio, a irregularidade na execução seria parcial, já que aponta-se a substituição de apenas 2 dos 5 artistas vinculados ao projeto aprovado.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
ou
-lhe
parcial
provimento
tão somente para desobrigar o município do pagamento dos valores remanescentes do contrato celebrado com o agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PINTURA ARTÍSTICA EM ESPAÇO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATO PAGAMENTO DO SERVIÇO. IRREGULARIDADES APONTADAS. TEMERIDADE DA MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente municipal apresentou cópia integral do processo e, após intimado, procedeu ainda a individualização e identificação de todos os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Preliminar rejeitada.

2. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

3. Um dos critérios de pontuação e seleção da proposta era o portfólio do artista, correspondendo a 40% da pontuação, e, inclusive, adotado também como primeiro critério para eventual desempate, sendo, portanto, elemento de relevância para seleção do projeto, de modo que deveria corresponder à realidade do contratado, notadamente quando se trata de serviço de natureza personalíssima, como os artísticos.

4. Não se ignora que o serviço de pintura foi realizado, porém, resta dúvida sobre as regulares condições de sua execução, sendo temerário, portanto, a determinação em tutela de urgência do seu pagamento integral pelo ente municipal, inclusive pela restrição imposta pelo art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 27 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.